Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A SERVIDOR DISTRITAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO A SERVIDOR CURATELADO APOSENTADO. TEMA 1.009/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Diante das circunstâncias analisadas no caso, bem como da ausência de discrepância entre os valores recebidos durante o período que esteve em atividade e a quantia que passou a receber após a aposentadoria, não seria exigível ciência, por parte do servidor, da exata constatação de pagamento indevido pela Administração Pública.
2. O servidor passou para a condição de curatelado logo após aposentar-se, quando representado por curador em atos referentes à administração de seus proventos e rendas, circunstância que reforça a ausência de má-fé.
3. A situação revela a existência de comprovada boa-fé objetiva por parte do servidor, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, o que atrai a exceção definida na tese fixada pelo colendo STJ (Tema 1.009/STJ).
4. Apelação conhecida e não provida.